Tribunal: TJMT
Processo: 1021975-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021975-83.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (AGRAVADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (AGRAVANTE), DANNY FABRICIO CABRAL GOMES - CPF: 519.610.241-87 (ADVOGADO), ARIES TRANSPORTES LTDA - ME (AGRAVANTE), VIACAO ELDORADO LTDA (AGRAVANTE), TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI - EPP (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1021975-83.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: VERDE TRANSPORTES LTDA e OUTRAS

AGRAVADO
: BANCO VOLVO (BRASIL) LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
PRECLUSÃO
- ESSENCIALIDADE DOS BENS – REJEIÇÃO - MÉRITO – PEDIDO DE COMPROVAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DO BENS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO PROPRIETÁRIO DOS BENS -

PRAZO DO
STAY PERIOD
– DECORRIDO – RESTABELECIDO DIREITO DO CREDOR – RECURSO PROVIDO.

A essencialidade dos bens não é matéria estática, que uma vez decidida, não possa mais ser revista, já que o decurso do tempo pode alterar a situação fática que antes abrangia a essencialidade e hoje pode não mais abrangê-la, desta forma, não há que se falar em preclusão, muito mais ainda em se tratando de bens garantidos com alienação fiduciária, cuja essencialidade tem prazo definido em lei. Inteligência do
artigo 49,

§ 3o, da Lei no 11.101/2005.

É
direito alienável do credor fiduciário buscar informações, no momento que lhe convier, sobre a situação dos bens, inclusive da regularidade documental, uma vez que é o proprietário do bem
, ainda que subordinado a uma condição resolúvel.

A inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3o, da Lei no. 11.101/2005. Todavia, se os bens forem essenciais às atividades da empresa em recuperação judicial, estes podem permanecer na posse do devedor até o término do
stay period
, conforme art. 6o, § 4o, da mesma lei. Decorrido o prazo, os credores poderão promover os atos que entender de direito.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1021975-83.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: VERDE TRANSPORTES LTDA e OUTRAS

AGRAVADO
: BANCO VOLVO (BRASIL) LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO VOLVO (BRASIL) S/A
, em face da decisão interlocutória proferida na
Ação de Recuperação Judicial no 1049204-26.2019.8.11.0041
, ajuizada por
VERDE TRANSPORTES LTDA
e
OUTROS
, através da qual o Juiz deferiu o pedido de declaração de essencialidade dos bens realizado pelas recuperandas/agravadas de forma genérica, sem a comprovação da real essencialidade, sem que apreciasse o pedido de prorrogação do prazo do
stay period
.

Em suma, aduz o recorrente que a manutenção da decisão agravada, de essencialidade dos bens garantidos por alienação fiduciária, poderá causar danos graves ao banco, que se verá impedido mais uma vez de reaver os bens, por tempo indeterminado, já que a ação de recuperação poderá perdurar durante anos.

Adiante, informa que é credor titular da posição de proprietário fiduciário de bem móvel e não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, conforme artigo 49, §3 o da Lei no 11.101/2005, devendo as recuperandas comprovar mediante robusta prova que os bens alienados ao agravante são verdadeiramente essenciais, não bastando meras alegações.

Por fim, pugna para afastar a essencialidade dos bens, bem como a concessão da tutela recursal para determinar que o juízo
a quo
intime as recuperandas para comprovarem mediante robusta prova a alegação de essencialidade dos bens, que não pode ser presumida.

A liminar recursal foi deferida no
ID no 63576496
.

As informações foram prestadas pelo Juízo da causa no
ID no 64388462
.

As contrarrazões vieram no ID no 64786958, oportunidade em que a parte agravada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, alegando preclusão da pretensão do recorrente.

No
ID no 65665967
, a parte agravada interpôs
AGRAVO INTERNO
contra a decisão que concedeu a liminar recursal, o qual foi respondido no
ID no 69790478
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou seu parecer no ID no 75849491, opinando pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1021975-83.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: VERDE TRANSPORTES LTDA e OUTRAS

AGRAVADO
: BANCO VOLVO (BRASIL) LTDA

VOTO – PRECLUSÃO

Na concepção da parte agravada, a matéria acerca da essencialidade dos bens estaria preclusa.

Não procede o inconformismo da agravada.

Isto porque, a essencialidade dos bens não é matéria estática, que uma vez decidida, não possa mais ser revista, já que o decurso do tempo pode alterar a situação fática que antes abrangia a essencialidade e hoje pode não mais abrangê-la.

Ademais, a se destacar que os créditos da agravante são extraconcursais, posto que garantidos por alienação fiduciária, e como tal não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, exceto no período de essencialidade, nos termos do
artigo 49, § 3o Da Lei no 11.101/2005
, portanto, descabida a alegação de preclusão, uma vez que decorrido 180 dias, como no caso, fica restabelecido os direitos de os credores de bens alienados fiduciariamente dar início às suas ações e execuções, independentemente de pedido ao juízo da recuperação judicial.

Se não bastasse, a pretensão do banco agravante é bastante simples, pois pugna tão somente pela
determinação de intimação das recuperandas para comprovarem a essencialidade dos bens garantidos por alienação fiduciária, por meio de provas idôneas
(requerimento final -
ID no 63096496)
, o que é plenamente pertinente, já que é o proprietário dos bens.

Desta forma,
afasto a alegada preclusão
.-

VOTO – MÉRITO -

DA ESSENCIALIDADE DOS BENS PARA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA (ARTIGO 49, § 3o DA LEI No 11.105/2005).

Primeiramente, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Aliás, para melhor compreensão transcrevo a parte da decisão da lavra da Dra. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA que aprecia o pedido do agravante:

“(...) Da Manifestação Do Banco Volvo (Brasil) S/A

IV - O Banco Volvo (Brasil) S/A manifestou por intermédio do ID 27392885 para regularizar sua representação processual e assim poder receber as publicações em nome de seu novo patrono, e, no ID 28093518 para “retificar a petição de ID. 27392885”, bem como para requerer a oitiva da recuperanda e do administrador judicial, a fim de que estes informem se os bens objeto dos contratos 341329/001, 333367/001, 334811/001, 334864/001, 334894/001, 334904/001, 341719/001-501 e

341744/001-501 são essenciais à atividade empresarial da devedora.

Ao manifestar sobre o pedido da referida instituição financeira, a devedora pugnou para que “seja declarada a essencialidade de todos os ônibus absolutamente necessários para o exercício da atividade” com a consequente manutenção em sua posse dos referidos bens (ID 28305735) e na petição de ID 27680695, pugnou, com base na liminar concedida no Conflito De Competência n.o 170.164/MT, pela decretação de essencialidade dos 109 veículos ali discriminados.

Segundo constam dos documentos que acompanham a manifestação do banco, as recuperandas firmaram com o Banco Volvo diversas cédulas de crédito bancário garantidas por alienação fiduciária (contratos 341329/001, 333367/001, 334811/001, 334864/001, 334894/001, 334904/001, 341719/001-501 e 341744/001-501), sendo que os bens sobre os quais recaem as garantias consistem em carrocerias e chassis para ônibus (ID’s 28093518, 28093529, 28093532, 28093534, 28093536, 28093539, 28093540, 28093766 e 28093770), que, por sua própria natureza revelam-se essenciais para as devedoras.

Isso porque, o pedido de recuperação judicial foi formulado pelas sociedades empresárias que compõem o grupo econômico de fato denominado Grupo Verde e, segundo consta da petição inicial (ID 25580451), dos documentos que instruem o pedido e do laudo de constatação prévia (ID 26037307), são empresas que operam no ramo de transporte de passageiros e cargas.

Com efeito, presumida a utilidade dos referidos bens para o desenvolvimento da atividade do Grupo Recuperando, deve ser reconhecida a essencialidades dos bens discriminados no ID 28093518.

Quanto ao pedido das requerentes para que os referidos bens sejam mantidos em sua posse (ID 28305735), cumpre destacar que a manutenção de bens essenciais na posse da empresa recuperanda decorre do próprio texto legal contido na parte final do § 3o, do art. 49, da Lei 11.101/05.

No que tange aos 109 veículos arrolados pelo em manifestação de ID 27680695, embora exista uma presunção de se tratarem de ônibus, a medida em que a devedora afirma que os mesmos são “absolutamente necessários para o exercício da atividade econômica das Recuperandas”, o pedido não veio instruído com nenhum documento discriminando o tipo de veículo, e tampouco consta da referida manifestação que veículo seriam (...)”.

Pois bem.

Em princípio, vale salientar que é um direito do credor fiduciário buscar informações, no momento que lhe convier, sobre a situação dos bens, inclusive da regularidade documental, uma vez que é o proprietário dos bens em discussão
, ainda que subordinado a uma condição resolúvel.

Aliás, a
rigor do que preceitua o
§3o do art.49 da Lei no 11.101/2005
, os credores titulares da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis dados em garantia da dívida da recuperanda não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, sendo que a permanência da devedora na posse de tais bens estará limitada ao chamado período de blindagem – compreendido pelos primeiros 180 (cento e oitenta) dias do deferimento do processamento da recuperação judicial.

Conquanto a jurisprudência venha flexionando a rigidez deste período, admitindo, em algumas hipóteses, a sua prorrogação nos casos em que o bem garantidor do débito preferencial for essencial à manutenção das atividades da recuperanda, tal exceção deve ser vista com as cautelas devidas.

Isto porque, essa concessão para além do período de blindagem tem se tornado regra. No entanto,
para a preservação da segurança jurídica das relações negociais e do próprio direito tutelado pela lei de regência, citado benefício não pode virar uma prática corrente, sob pena de subverter a legislação de conteúdo expresso e os próprios instrumentos de garantia real que tanto beneficiam a concessão de crédito
.

De mais a mais, há outros fatos mais relevantes a serem aqui ponderados, considerando que o processamento da recuperação foi deferido ainda em
06/09/2019
, conforme informações do Juízo da causa,

já transcorrido até o presente momento
um lapso superior 500 dias

do prazo de blindagem
, sendo que os devedores sequer comprovaram ter formado um fluxo de caixa para começar a adimplir as dívidas extraconcursais aqui representadas pelos contratos com alienação fiduciária, mantendo-se neste longo período em uma situação extremamente cômoda, em flagrante detrimento do direito do credor.

Mas há um absurdo ainda maior.

Ora, estamos aqui diante de um verdadeiro contrassenso, para não dizer um absurdo jurídico, uma vez que os credores fiduciários que, pela lógica, deveriam ter uma preferência no recebimento de seus créditos (extraconcursais, diga-se de passagem), encontram-se engessados em seu direito de proprietários dos bens na medida em que, nem fazem parte do plano de pagamento, nem podem se valer das medidas cabíveis para a satisfação de seu crédito.

Ou seja, criou-se uma situação
sui generis
na qual o credor fiduciário foi rebaixado a uma condição inferior à dos credores ordinários, os quais poderão, além de participar da Assembleia Geral e ao menos daqui a dois anos, iniciar o recebimento de seus créditos, ao passo que os extraconcursais que pela lei deveriam estar para além dos muros da recuperação judicial, totalmente garantidos,
permanecerão num limbo jurídico
. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação pelo regramento da lei de regência, mas também não podem tentar reaver o bem para a satisfação de seu crédito.

Uma situação verdadeiramente desproporcional e desarrazoada, pois, a pretexto garantir a sobrevivência de empresas mal geridas ou com dificuldades de administração, ainda que por causas externas, não se pode prejudicar de forma tão brutal o patrimônio de quem se dispõe a conceder crédito no mercado, o que pode inclusive desestabilizar relações creditícias futuras.

Aliás, se prevalecer tal situação, este Tribunal estará fomentando ou, no mínimo, chancelando um indigesto fenômeno financeiro, que já vem sendo percebido pelos olhos mais atentos do mercado, qual seja, a diminuição da concessão do crédito financeiro na praça pela insegurança jurídica que tal exceção vem proporcionando – situação que, com toda certeza, contribuirá negativamente para a economia do estado.

Inclusive, diante da situação apresentada, a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça LEONIR COLOMBO, foi enfático em informar que venceu o prazo do
stay period
, e de que não houve prorrogação, restando estabelecido os direitos do credor fiduciário em dar continuidade nas suas ações e execuções. Confira:

“(...) A respeito, a Lei n.° 11.101/2005 dispõe claramente no artigo 49, § 3.o, in fine , a impossibilidade de venda ou retirada de bens de capital essenciais à atividade produtiva da empresa em recuperação judicial, mesmo do credor não sujeito aos efeitos desta, in verbis:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3°. Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6° desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.
” (grifei).

A regra, como visto, estabelece que, enquanto não transcorrido o prazo de 180 dias previsto na Lei de regência, contado a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial, suspensa estará a venda ou retirada dos bens alienados fiduciariamente que compõem o patrimônio essencial utilizado pela empresa.

Ademais, cumpre observar, que a essencialidade dos bens objeto de contratos de alienação fiduciária limita-se até o período de blindagem patrimonial, conforme disposição contida no art. 6.o § 4.o, da Lei de Recuperação de Empresas e Falências.

Ocorre que o prazo de blindagem já expirou e não houve prorrogação do mesmo, de modo que resta demonstrado a probabilidade do direito da agravada, devendo ser mantida a decisão verberada.

Desse modo, vencido o prazo de blindagem, restabelece-se o direito dos credores de bens alienados fiduciariamente de iniciar ou dar continuidade a suas ações e execuções (...)”

Assim sendo, não há dúvida de que o presente recurso deve ser provido, inclusive alertando ao agravante que decorreu o prazo da blindagem, podendo exercer o seu direito de credor.

No mais, resta prejudicada a apreciação do
AGRAVO INTERNO
de

ID no 65665967
.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reconhecer o vencimento da prorrogação do
stay period
, autorizando o agravante a exercer o seu direito de credor fiduciário.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021